Tribunal: TJDFT
Processo: 0049197-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. No caso, não houve “contradição” na determinação de inversão da cláusula penal. Trata-se de demanda em que se postula a integração judicial de contrato de adesão no qual somente existe previsão de cláusula penal em benefício do fornecedor, para que a construtora/incorporadora fosse condenada, por analogia, ao pagamento de multa ou qualquer outra penalidade cabível. Conforme consignado no julgado embargado, na hipótese dos autos os prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel já se encontram contratualmente prefixados em cláusula que estabelece o pagamento, em favor da construtora, de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato por mês sob o título de fruição, representando, assim, o proveito econômico que o bem normalmente produziria consoante orientação do STJ, autorizando a sua aplicação inversa em favor dos consumidores.

3. A integração do contrato foi determinada com base que foi postulado na inicial, não havendo que se falar em julgamento extra ou ultra petita. Além disso, a solução conferida ao litígio prestigiou os próprios termos contratuais em que estava assentada a obrigação, preservando a simetria das prestações, atendendo à eficácia reparatória e garantindo maior previsibilidade e objetividade no acolhimento da pretensão.

4. O acórdão apreciou coerentemente a controvérsia, apresentando fundamentadamente os motivos que ensejaram a conclusão adotada. Não há contradição a ser sanada, tendo a parte apresentado questionamento que evidencia verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.